Tribunal: TJMT
Processo: 1002618-94.2023.8.11.0006
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002618-94.2023.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MICHELLY EUCARIS SENABIO DOS SANTOS DA ROCHA - CPF: 061.958.871-37 (APELANTE), DANIEL MELLO DOS SANTOS - CPF: 014.696.096-30 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:

MICHELLY EUCARIS SENABIO DOS SANTOS DA ROCHA

APELADO:

ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
–
INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO
CRÉDITO – NEG
ATIVAÇÃO INDEVIDA

– AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA – TELAS SISTÊMICAS – IRREGULARIDADE
DO APONTAMENTO – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR
INDENIZATÓRIO – CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS –
TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 54 E 362 DO STJ –
SENTENÇA
PARCIALMENTE REFORMADA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso
Apelação
Cível tirado contra sentença que
julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial,
declar
ando
a inexistência do débito
“sub judice”
(
R$
2350,21
– 2
0
/02/202
0
)
, bem como, condenou a parte
apela
da ao pagamento de indenização por danos morais, no
valor de
R$
5
.000,00 (
cinco

mil reais),
em virtude da inscrição do nome da parte recorrente nos órgãos de proteção ao crédito, por
débito inexistente.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

Pleiteia a majoração do
“quantum”
indenizatório
, arbitrado

à
título de danos morais.

Pugna pela alteração da incidência dos juro
s
moratórios.

Recurso de Apelação tempestivo e isento do recolhimento de custas
.

(ID nº 210465680)

A parte a
pelada
apresenta suas contrarrazões,
rebatendo
, no mérito, as alegações da recorrente, e defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE:

MICHELLY EUCARIS SENABIO DOS SANTOS DA ROCHA

APELADO:

ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS

VOTO

Egrégia Câmara:

1. Pleiteia a majoração do quantum indenizatório arbitrado, à título de danos morais.

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Conforme relatado anteriormente,

a Apelante MICHELLY EUCARIS SENABIO, ajuizou a presente ação em face do Apelado

ATIVOS S.A. SECURITIZADORA
,
em virtude da inscrição do nome da parte recorrente nos órgãos de proteção ao crédito
, por débito, supostamente,
inexistente.

Lado outro, a empresa apelada, não se desincumbiu do seu ônus probatório em comprovar a origem do débito “sub judice”
(R$ 2350,21 – 20/02/2020)
.

Pois bem
.

Neste ponto recursal, tenho que não
deve
ser dada guarida à pretensão da parte apelante.

É que o valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
,
destinados a recompor os prejuízos morais da parte recorrente, para o caso em testilha, se afigura em conformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação à parte recorrida,
pois em consulta efetuada por este magistrado via sistema BOA VISTA SPC (Carta Nº
HA0524004988
),

a parte recorrida
possui diversas restrições cadastrais
posteriores (
BANCO DO BRASIL
– R$
2.590,04
– exibição:
18/01/2022
– exclusão:
20/04/2022;
FIDC IPANEMA VI
– R$ 735,16 – exibição: 27/02/2022 – exclusão: 18/08/2023
e outras)
,

à realizada pela parte recorrida, fato esse que
não

afasta a ocorrência de dano moral indenizável, nos termos da
Súmula n.º 385 do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
contudo, entendo que tal restrição deve ser considerada para critérios de fixação do “
quantum”
indenizatório,

bem como, está de acordo com os parâmetros que tem sido fixado por est
e

Egrégio Tribunal de Justiça
para casos semelhantes.

Pugna pela alteração da incidência dos juros moratórios.

Noutro giro, c
om relação ao pleito da parte recorrente em alterar a data inicial para a contagem dos juros moratórios e correção monetária, entendo que,
deve ser parcialmente acolhida ao presente caso
.

Nesta senda, no que se refere a relações de cunho
extracontratual, a data para se aplicar os juros de mora é do evento danoso, em consonância com a Súmula 54 do STJ
.

Neste sentido, é jurisprudência hodierna:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – SENTENÇA PARCIALMENTE
PROCEDENTE – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – PRELIMINAR – DA DENUNCIAÇÃO DA LIDE - REJEITADA – ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSA – ESPÓLIO – RECONHECIDA – EXTINÇÃO DA AÇÃO COM BASE NO ART. 485, INCISO VI, DO CPC - MÉRITO – ANÁLISE EM CONJUNTO – RESPONSABILIDADE CIVIL E DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADAS - DANO MORAL – EVIDENCIADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – TERMO A QUO PARA FLUÊNCIA DOS JUROS LEGAIS - INCIDÊNCIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO (SÚMULA Nº 54 STJ) – MANUTENÇÃO NOS TERMOS DA SENTENÇA, SOB PENA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA PROIBIÇÃO DA REFORMATIO IN PEJUS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - BASE DE CÁLCULO – VALOR DA CONDENAÇÃO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – AFASTADA – SENTENÇA REFORMADA, EM PARTE - RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO – RECURSO DO BANCO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes, o caráter compensatório e punitivo da indenização.

O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

O princípio da proibição da reformatio in pejus está atrelado ao efeito devolutivo dos recursos e impede que a situação do
recorrente seja piorada em decorrência do julgamento de seu próprio recurso.

(...)

(N.U 1047527-58.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/04/2024,
Publicado
no DJE 25/04/2024)

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,

para o fim de alterar a incidência dos juros de mora, que a partir de agora, deverá ter como parâmetro, a data do evento danoso (Súmula n.º 54 do STJ).

Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência fixados em desfavor da recorrente pelo Juízo de 1º Grau, para
12% (doze por cento)

sobre o valor da condenação
, nos termos do art. 85, §11, do CPC
.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Ju
ízo
de origem.

É como voto
.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2024